Tribunal: TJDFT
Processo: 0714748-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIDA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. DESPESA ACESSÓRIA. DISPOSITIVO. ALARME. COMPROVAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO. SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento bancário, declaração de nulidade de tarifas e restituição de valores cobrados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir a legalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro, despesa acessória e seguro prestamista, bem como o cabimento de restituição em dobro dos valores eventualmente cobrados de forma indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente, sendo abusiva na ausência de demonstração da realização do registro, conforme Tema Repetitivo 958/STJ.
4. A tarifa de cadastro é lícita quando expressamente pactuada, respeitadas as diretrizes do Banco Central, e cobrada uma única vez no início do relacionamento bancário, conforme Resolução CMN 3.919/2010.
5. É válida a cobrança de despesas acessórias quando comprovada a efetiva prestação do serviço ou entrega do produto solicitado pelo consumidor, mediante apresentação de documentação comprobatória.
6. A contratação de seguro prestamista é lícita quando realizada de forma voluntária, sem caracterização de venda casada, devendo o consumidor comprovar o condicionamento da operação de crédito à contratação do seguro.
7. A restituição em dobro exige conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo cabível quando a cobrança indevida decorre apenas da ausência de comprovação do serviço prestado, sem caracterização de má-fé, conforme EAREsp 676.608/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A cobrança de tarifa de registro de contrato sem comprovação da efetiva prestação do serviço é abusiva, ensejando restituição simples dos valores pagos indevidamente e recálculo das parcelas do financiamento, mantendo-se a validade das demais cobranças quando devidamente fundamentadas e comprovadas."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, caput, art. 1.013; CDC, art. 42, parágrafo único, art. 51, § 1o; Resolução CMN 3.919/2010.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, julgado em 28/11/2018; EAREsp 676.608/RS; REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, julgado em 12/12/2018; TJDFT, Acórdão 1723828, 0706432-53.2022.8.07.0001, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 28/07/2023, Acórdão 1328402, 0705451-44.2020.8.07.0017, Relator(a): Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2021, publicado no DJe: 05/04/2021, Acórdão 1791059, 07016540620238070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1370939, 07226277820208070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1704977, 07081213520228070001, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 2045654, 0725850-40.2023.8.07.0001, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025., Acórdão 1925600, 0745295-44.2023.8.07.0001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 21/10/2024, Acórdão 2033769, 0707712-49.2024.8.07.0014, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025, Acórdão 1767728, 0711436-47.2022.8.07.0009, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.